Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-94.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
CIVIL. SERVIÇOS DE “INTERNET”. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. Nesse quadro, as alegações da requerida, desacompanhadas do mínimo lastro probatório, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora (cobrança indevida por serviço de “internet” de fibra ótica de 50 Mbps em localidade cuja velocidade contratada era indisponível), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.
III. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, Art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a consequente cobrança perpetrada (diferença entre os planos “Vivo Fibra 15Mbps” e “Vivo Fibra 50Mbps”). Concernente à rubrica de “serviços digitais”, verifica-se a sua regular cobrança, na medida em que, desde o início da relação jurídica contratual, compõe ambos os pacotes de serviços contratados pelo requerente.
IV. Assim, em razão da cobrança indevida e à míngua de engano justificável, torna-se impositiva a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos pela parte consumidora (CDC, Art. 42, parágrafo único).
V. De outro lado, os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).
VI. Em que pese a patente falha na prestação do serviço, não há comprovação de descontrole financeiro ou de grave restrição de crédito, bem como a situação vivenciada pela parte recorrente não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (CPC, Art. 373, inciso I). Desse modo, não se encontra concretamente fundamentada a reparação por danos morais, por demandarem grave afetação aos direitos da personalidade do ofendido.
VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Condenada a requerida à restituição, em dobro, dos valores cobrados a maior pelo plano de serviços indevidamente fornecido, corrigidos monetariamente a partir do pagamento, e acrescidos de juros legais a partir da citação. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9.099/95, Art. 46).